Tribunal: STF
Processo: RHC 178516
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. SUPREMA CORTE. ATUAÇÃO. LIMITES. PENA-BASE. TARIFAÇÃO. PREVISAO LEGAL. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PLENÁRIO DO STF. CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVOLVIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DESPROVER O RECURSO ORDINÁRIO.



    1. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    2. Ainda, consolidada a jurisprudência no âmbito desta Corte de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992).



    3. A seu turno, inexistente no ordenamento jurídico a tarifação da pena-base indicada no decisum ora agravado. “O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes” (HC 131842 AgR, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 06.11.2018).



    4. Ainda que se cogitasse conclusão sob o âmbito hermenêutico, há de se ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, debruçando-se recentemente sobre o tema, manteve entendimento, “Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, [de que] a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base” (RvC 5475, sob minha relatoria, Tribunal Pleno, julgada em 06.11.2019).



    5. Assim, estabelecida no preceito secundário da norma incriminadora a reprimenda mínima e máxima a ser imposta pelo julgador, sua calibragem deve atender aos parâmetros para fixação da pena previstos no Código Penal e, quando assim for, na lei especial, como as determinações contidas na Lei 10.826/2003.



    6. In casu, a dosimetria da pena está em conformidade com os critérios legais e parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, pois assinalado pelas instâncias ordinárias que: “a acusada possuía, ocultava e mantinha sob sua guarda um verdadeiro arsenal, que continha, inclusive, um fuzil e um adaptador para deixar as armas mais lesivas, vulgarmente conhecido como KIT RAJADA, o que evidentemente deve ser levado em consideração, já que não me afigura razoável punir da mesma maneira que alguém que possuía apenas uma única arma de uso restrito. Ao contrário, era um verdadeiro arsenal bélico, com granadas, variedade de munições, pistolas, fuzil, espingarda, acessórios diversos para incrementar o armamento, além de algumas dessas armas estarem sem o seu número de série suprimido, o que só releva a gravidade do fato. Note-se que uma arma acoplada ao kit rajada é capaz de dar aproximadamente 1.200 (mil e duzentos) tiros, por minuto, ou 20 (vinte) por segundo. É um acessório leve, que facilmente se acopla à arma, permitindo que a pistola se transforme em uma espécie de metralhadora, capaz de dar poderosas rajadas, potencializando e aumentando, significativamente, a frequência de tiros disparados, dando vantagem operacional a quem a manipula. Ademais, durante a diligência, impediu e dificultou o acesso dos policiais, tendo a Autoridade Policial sofrido ferimentos em razão do ataque do cachorro, que avançou para a equipe, fato este que deve ser levado em consideração”.



    7. Outrossim, para divergir das conclusões das instâncias antecedentes seria imprescindível revisitar as premissas decisórias atreladas ao pertencimento da recorrente à organização criminosa, proceder que, como cediço, é inviável em sede de habeas corpus.



    8. Nessa quadra, a despeito do inconformismo defensivo, presente fundamentação razoável, tal como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, descabe a esta Suprema Corte dissentir da conclusão da jurisdição ordinária.



    9. Agravo regimental provido, para desprover o recurso ordinário em habeas corpus.